Tribunal: TJMT
Processo: 1012413-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012413-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHENIFER MARIA DA SILVA - CPF: 054.192.251-31 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1012413-73.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: JHENIFER MARIA DA SILVA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

Indenização adequada, ausente a necessidade de majoração na medida em que se encontra dentro da média adotada por esta Turma Recursal, levando-se em conta o valor da negativação.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante JHENIFER MARIA DA SILVA contra a decisão monocrática do ID 148858152, que negou provimento ao recurso inominado, a fim de manter a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do artigo 932 do CPC.

Pugna, em sede de Agravo Interno, pela necessidade de majoração da condenação, vez que este relator, monocraticamente, manteve valor ínfimo de indenização a título de danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a fixação do valor a título de danos morais condizente com o caso apresentado.

Saliento, o valor atribuído à título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados,
anotando ainda que a negativação foi de
R$ 83,87
, de onde o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais do que justo e razoável, tal como apontado na decisão monocrática.

Em bem da verdade, em consulta realizada por este relator, é possível verificar que a indenização sequer se mostra devida, vez que a parte Agravante acusa apontamento anterior. Vejamos:

Saliento, nas consultas supra, é possível verificar que, além da anterior, o que por si só já afastaria o direito à indenização, conforme entendimento sedimentado pela súmula 385 do STJ, a parte agravante ainda acusa outros 04 (quatro) apontamentos posteriores, não justificando, assim, qualquer majoração dos danos morais.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a indenização a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023